Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, reconhecendo a legitimidade ativa do advogado exequente para cobrança autônoma de honorários sucumbenciais e afastando a alegação de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão quanto à aplicação da técnica de julgamento ampliado, contradição e erro material no reconhecimento de inovação recursal, bem como a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942, §3o, inc. II, do CPC não se aplica ao cumprimento de sentença, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
5. A decisão objeto do agravo de instrumento, proferida na avançada fase de cumprimento de sentença, limitou-se a rejeitar a exceção de pré-executividade, o excesso de execução, aplicar multa por litigância de ma-fé e determinar a pesquisa de bens nos sistemas informatizados, não se enquadrando, portanto, nenhum dessas hipóteses, na previsão do art. 356, do CPC.
6. Não há contradição interna ou erro material no acórdão embargado, que reconheceu a inovação recursal quanto à alegação de excesso de execução, por ausência de pedido expresso nas peças de defesa originárias.
7. A tentativa de rediscutir a interpretação adotada configura inconformismo, não sendo cabível na via dos embargos de declaração.
8. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria é enfrentada no voto, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 942, §3o, incisos I e II, art. 356, art. 1.025, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1942440/SP, Rel. Min. Raul Araújo, p. 29.09.2022. STJ, REsp 1854579/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, p. 21.09.2020. STJ, REsp 1828365/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, p. 10.03.2020. TJDFT, AI 0715843-89.2023.8.07.0000, Rel(a). Maria Ivatônia, p. 19.02.2024. TJDFT, AI 0711491-20.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, p. 17.10.2025.